Tribunal: TJSP
Processo: 1002252-95.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais pela queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica na rede de distribuição da ré. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Prova documental e testemunhal produzida nos autos que comprova o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de energia da ré.

Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais pela queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica na rede de distribuição da ré. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Prova documental e testemunhal produzida nos autos que comprova o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de energia da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu. Autor que faz jus ao ressarcimento dos danos materiais.

Danos morais não evidenciados.

Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000950224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002252-
95.2017.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante CONDOMÍNIO
ED.
BALNEARIO
RECREIO,
é
apelado
ENERGISA
SUL-SULDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Declara voto o Desembargador Flavio
Abramovici.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1002252-95.2017.8.26.0346
Apelante: Condomínio Ed. Balneário Recreio
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Comarca de Martinópolis 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Vandickson Soares Emídio
Voto no 24863
Energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais pela
queima de equipamentos em razão de sobrecarga elétrica na
rede de distribuição da ré. Sentença de improcedência.
Apelação do autor.
Prova documental e testemunhal produzida nos autos que
comprova o nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de energia da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da
inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não
se desincumbiu. Autor que faz jus ao ressarcimento dos danos
materiais.
Danos morais não evidenciados.
Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida às f. 381/387, destes autos de
ação de indenização por danos materiais, ajuizada por CONDOMÍNIO
ED. BALNEÁRIO RECREIO, em relação a ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido,
condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela o autor (f. 389/403) alegando, em suma, que: (a) as
descargas elétricas (raios) atingiram a rede elétrica da ré, pois caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário não teria danificado os equipamentos do condomínio e de seus
condôminos; (b) os laudos de vistoria técnica juntados aos autos
comprovam o nexo de causalidade entre os danos e a sobrecarga
elétrica; (c) a ré tem responsabilidade objetiva sobre os danos sofridos
pelo autor.
A apelação, preparada (f. 404/405, complementada às f.
463/464), foi contra-arrazoada (f. 408/422)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 06 de março de 2020, e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 388). A apelação, protocolada em 15 de maio de 2020, é
tempestiva.
Trata-se de ação de indenização por queima de
equipamentos elétricos em razão de sobrecarga na rede de distribuição
de energia da ré.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, entendendo
que a prova produzida nos autos é insuficiente para provar o nexo de
causalidade entre os danos e a sobrecarga de energia em razão de
descarga elétrica na rede da ré, considerando que “a prova trazida pela
parte autora aponta que o alegado dano não decorreu de conduta
imputada à concessionária de serviços públicos, pois a descarga elétrica
teve como origem raio que caiu, em 2017, sobre uma árvore e não sobre
a rede elétrica, não sendo esclarecido o que teria, de fato, ocorrido em
2016” e que “ainda que as testemunhas apontem que houve avarias em
bens particulares dos condôminos, tudo indica que os danos são
decorrentes de queda de raios no interior do condomínio e não na rede
de distribuição, tanto é que nenhum deles acionou a concessionária”,
Prospera o inconformismo do autor.
A
concessionária
de
energia
elétrica
responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em
razão de defeitos em seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC,
bastando a comprovação do nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos
experimentos e a falha na prestação dos serviços da ré, o autor trouxe os
laudos técnicos de f. 41 e 44 elaborados na época dos respectivos
eventos e produziu prova testemunhal de relatos dos condôminos que
também tiveram seus bens atingidos pela descarga atmosférica que
atingiu a rede elétrica da ré.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado, o fato
de o raio ter atingido uma árvore próxima ao local não afasta o fato de ter
atingido também a rede de distribuição da ré, até porque, se só tivesse
atingido a árvore não haveria razão para ter danificado bens no interior
do condomínio e nas unidades autônomas dos condôminos.
A prova documental e testemunhal produzida nos autos é
suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos
experimentados pelo autor e a sobrecarga elétrica decorrente de
descarga atmosférica.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão
Precedentes
Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Tendo a concessionária ré responsabilidade objetiva pelos
danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art. 14 do CDC),
cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços,
ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia elétrica no
imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser comprovado
pelos registros de ocorrências em sua rede.
Assim, cabia a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Ademais, nem se alegue cerceamento do direito de defesa
pela impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto, pois
como já dito, a ré, como detentora de toda a tecnologia que envolve a
prestação dos serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de
comprovar a regularidade de seus serviços trazendo os históricos das
sobrecargas em sua rede.
O autor, portanto, faz jus ao jus ao ressarcimento dos
danos materiais sofridos devidamente comprovados às f. 42, 47/49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se vislumbra, no entanto, ocorrência de danos morais
indenizáveis.
O simples descumprimento contratual, a princípio, não é
causa de dano moral indenizável, a não ser em casos especialíssimos.
Não se olvida os transtornos sofridos pelo condomínio
autor diante da situação narrada nos autos. No entanto, não se vislumbra
que tal situação, por si só, tenha dado causa a qualquer mácula à a
imagem ou reputação do condomínio.
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente o recurso para
dar parcial provimento aos pedidos formulados pelo autor, condenando a
ré no ressarcimento dos danos materiais sofridos, no valor total de R$
12.840,00, corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Considerando que as partes sucumbiram em proporções
assemelhadas, cada qual deverá responder pelo pagamento de metade
das custas e despesas processuais desembolsadas pela parte adversa,
corrigidas desde as datas em que foram desembolsadas, compensando-
se tais créditos.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, fica a ré
condenada no pagamento de honorários em favor do patrono do autor
fixados em 10% do valor atualizado da condenação e o autor condenado
no pagamento de honorários fixados em 10% do valor correspondente ao
pedido não provido de indenização por danos morais (R$ 28.100,00
f.11) corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Condomínio Ed. Balneário Recreio
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27238
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
134B4883
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1384C9FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002252-95.2017.8.26.0346 e o código de confirmação da tabela acima.